Tribunal: TJPA
Processo: 0819049-43.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819049-43.2022.8.14.0006

APELANTE: WASHINGTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO SUPRIDA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou a 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 183 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal, (ii) absolvição por ausência de materialidade delitiva diante da falta de laudo toxicológico definitivo e, subsidiariamente, (iii) desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a ausência do laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do delito; e (iii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de posse de objetos relacionados a crime, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência do STJ (AREsp n. 2.709.308/GO). No caso, o réu foi flagrado tentando esconder uma sacola em área de mata conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o que caracteriza justa causa para a abordagem.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, que identificou a substância apreendida (129 g de cocaína) mediante testes químicos e macroscópicos, conferindo-lhe certeza equivalente ao exame definitivo. A ausência do laudo toxicológico definitivo, em hipóteses excepcionais, pode ser suprida por outros elementos probatórios (STJ, AgRg no REsp n. 2.144.672/MG; Súmula n. 32 TJPA).

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob contraditório, constituem prova idônea para embasar a condenação, sendo válidos na ausência de indícios de parcialidade (STJ, HC n. 165.561/AM; AgRg no AREsp n. 1.011.751/BA).

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois não restou demonstrado o uso próprio. A quantidade (56 porções) e as circunstâncias da apreensão — em local conhecido por tráfico e acompanhada de dinheiro — evidenciam a destinação mercantil. A condição de usuário, por si só, não afasta a traficância (STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de prática delitiva, conforme art. 244 do CPP.

A ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida por laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, quando este oferece grau de certeza equivalente.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal exige prova robusta do propósito exclusivo de consumo próprio, não configurada pela mera alegação de ser usuário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.

STF, HC n. 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25/03/2024.

STF, RE n. 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15/04/2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024.

STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e
lhe negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WASHINGTON PEREIRA DA SILVA
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e o pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, restando a privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais,
a defesa requereu, inicialmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de elementos concretos para a abordagem em violação ao disposto nos arts. 240 e 244 do CPP, rogando também a absolvição por insuficiência de provas sob a arguição de não comprovação da materialidade delitiva face a ausência de laudo toxicológico definitivo. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para uso pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ressaltando a condição de usuário (ID 25570074).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 25570076).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 25819465).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Narram as peças informativas, que no dia 28/09/2022, por volta das 10h45, na Rua Zero, Conjunto Jader Barbalho, área de mata, bairro do Aurá, Ananindeua/PA, o denunciado WASHINGTON PEREIRA DA SILVA foi flagrado pela Polícia Militar quando trazia consigo 56 (cinquenta e seis) embrulhos feitos em plástico transparente, pesando no total de 129,0g (cento e vinte e nove gramas), contendo a substância entorpecente
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”, sem autorização legal ou regulamentar.

No dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar efetuava o policiamento ostensivo no local ao norte mencionado, que, inclusive, é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando percebeu que um indivíduo, identificado posteriormente como sendo WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, encontrava-se em via pública escondendo um saco plástico em uma área de mata. Diante disso, os policias militares decidiram efetuar a abordagem do acusado, ocasião em que encontraram com ele o referido saco plástico que continha 56 (cinquenta e seis) petecas de cocaína, bem como a quantia de R$75,00 (setenta e cinco reais).

Ante o estado flagrancial, o denunciado foi encaminhado juntamente os objetos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil, para lavratura dos procedimentos legais.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou autoria delitiva, acrescentado que desconhece a origem da droga apresentada pelos policiais militares (fl. 06 do Id79391583).

Cumpre ressaltar que o Laudo Toxicológico Provisório juntado nos autos de IPL, atestou que a quantidade de substância entorpecente encontrada em posse do acusado, tratavase da substância química entorpecente
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”, pesando no total 129,0g (cento e vinte e nove gramas), divididas em 56 (cinquenta e seis) porções.

No que tange aos requisitos indispensáveis á propositura da ação penal, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, comprovada pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão do acusado, pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14 do Id79391583) e Laudo de Constatação Provisório (fl. 16 do Id79391583), colhidos na fase policial.

Assim, tendo o denunciado incorrido na sanção punitiva art. 33, da Lei 11.343/2006 requer o Ministério Público, após o recebimento, registro e autuação desta, seja a denúncia recebida, a réu devidamente citado para apresentar defesa preliminar (ID 25570026 - Pág. 1/2).

São os fatos.

01 – DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo.

Conforme consta nos autos e foi transcrito na sentença, é possível inferir que a ação policial, que culminou na prisão em flagrante delito do denunciado, deu-se dentro dos padrões legais, havendo justificativa plausível para a abordagem, consubstanciada na fundada suspeita de que estaria cometendo o crime de tráfico de entorpecentes.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal”
(STJ, AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Na espécie, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita, máxime diante da tentativa do réu em esconder uma sacola numa área de mata, sendo que, ao ser localizada a referida sacola, os policiais constataram que continha substância entorpecente, bem como pelo fato de o local ser conhecido como “ponto” de venda de drogas, elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem, tal como relatado pelos policiais em juízo, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

Haver necessidade de justa causa para a ação penal quer dizer que a ação penal está sujeita à existência de provas ou indícios que ao menos sugiram a materialidade e autoria do delito. Deve haver provas suficientes a justificar a ação penal. Posição que seguimos, dada a particularidade dos bens jurídicos objeto do processo penal.

[...].

O Ministério Público apresentou o laudo toxicológico, autos de apreensão da substância entorpecente e arrolou três testemunhas, sendo que todas foram inquiridas em Juízo. Assim, não há que se falar em justa causa para o exercício da ação penal.

E sobre a ausência de fundada suspeita, deixo de declarar a nulidade da ação policial de busca pessoal realizada no acusado pois a revista primeiramente ocorreu porque os policiais avistaram o acusado escondendo uma sacola numa área de mata. Ao localizarem a referida sacola, os policiais constataram que continha drogas (ID 25570069 - Pág. 3).

Sob essa ótica, consta nos autos da prisão em flagrante, mais precisamente no termo de depoimento do condutor (ID 25570005 - Pág. 4), as declarações do policial militar Antônio Nelson de Oliveira Correa, esclarecendo que se encontravam em ronda ostensiva pelo bairro do Aurá, ocasião em que ao passarem na Rua Zero, onde há intenso tráfico de drogas, avistaram o réu escondendo um saco plástico em uma mata, sendo que após a abordagem, verificou-se tratar de 56 (cinquenta e seis) petecas de uma substância com características de cocaína, o que foi confirmado pelos outros policiais da guarnição (ID’s 25570005 - Pág. 5 e 25570005 - Pág. 6).

Acrescenta-se que, como visto, durante a busca pessoal, foram apreendidos 56 (cinquenta e seis) porções de uma substância semelhante a cocaína, bem como a importância de R$75,00 (setenta e cinco reais), conforme auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 25570005 - Pág. 17).

Com tais considerações, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização das drogas. Nesse sentido:

(...) 4. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. (...). (STJ, AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)

Em complemento, trago entendimento recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(STF,
HC n. 238.260/SP
,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024. Em consonância com o outrora exposto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. [...]. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. [...].
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento (STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 07-06-2024, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, esclareço que inexiste espaço para
absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade
do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A pretensão recursal veicula pleito absolutório com relação ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, salientando que inexiste prova da
materialidade
delitiva, visto que a condenação não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo, tal como reconhecido na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Entendo que a falta do laudo toxicológico definitivo em nada prejudica a análise da materialidade.
Ora, o que se observa é que já no momento da confecção do primeiro laudo, não houve mera constatação, mas submissão da substância encontrada a exames macroscópicos e testes químicos pelo reativo de Duquenois-Mustapha e Fast Blue ‘B’, ou seja, o mesmo exame a que a substância é submetida quando da confecção do laudo toxicológico definitivo.

Aliás, este entendimento está em conformidade a julgados do Superior Tribunal de Justiça, que indicam que, por mais que haja necessidade da presença do laudo definitivo, este pode ser dispensado quando o laudo de constatação contiver o mesmo grau de certeza que teria o laudo definitivo e ter sido elaborado por perito oficial, o que ocorreu nos autos.
Veja-se, a título de exemplo, uma ementa de decisão do STJ: [...]. (ID 25570069 - Pág. 5).

No ponto, vale destacar que o laudo de constatação provisório a que o juízo recorrido fez referência foi lavrado nos seguintes termos:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se 56(cinquenta e seis) embrulhos feitos em plástico transparente com substância pastosa marrom pesando no total de 129,0g (cento e vinte e nove gramas).

3 - DOS EXAMES:

O material em questão foi submetido às seguintes análises toxicológicas: Exames macroscópicos, Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA na substância pastosa marrom (ID 25570006 - Pág. 1).

Com efeito, verifico que do laudo toxicológico provisório nº 2022.01.003120-QUI, proveniente do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e assinado pela perita criminal, Márcia Jovita Prado Picanço (CRF: 1355), se extrai que o material entorpecente encontrado em poder do apelante era “cocaína”.

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, porém, considerando que o laudo de constatação provisório foi firmando por perito oficial adotando metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, não há como absolver o apelante por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas.

Isso porque não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo como se deu na espécie, em que
“foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial fornecendo tal documento grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024).

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignados na sentença, transcrita no essencial:

Antônio Nelson de Oliveira Correa (condutor) narrou que no dia dos fatos estava em rondas quando avistou o acusado num mato guardando uma sacola. Por tal motivo os policiais foram verificar o conteúdo da sacola e constaram ser substância ilícita entorpecente.

Charlison Monteiro Luz (PM) relatou que o dia dos fatos estava em rondas numa área de mata quando avistou o acusado escondendo uma sacola. Imediatamente os policiais desembarcaram e fizeram a verificação do conteúdo da sacola, momento em que constataram se tratar de droga (ID 25570069 - Pág. 4).

Em sede de investigação policial o réu negou os fatos (ID 25570005 - Pág. 9), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em audiência de instrução e julgamento (ID 25570058 - Pág. 1).

Com tais considerações, a ausência do laudo toxicológico definitivo, na hipótese, foi suprida por outros meios probatórios, não autorizando a absolvição automática do réu, como bem leciona o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, em seu enunciado n. 32 (“
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”).

A defesa sustenta a
fragilidade probatória,
porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.
1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 2. [...]. (STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023, grifos nossos).

Oportuno acrescentar no que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...). (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017).

(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...). (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016).

Como se vê, inviável o acolhimento do pleito defensivo em análise.

03 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Por derradeiro e seguindo a linha de intelecção exposta alhures, também não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Assim, tenho que a sentença está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de apresentação da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pelo recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Sendo assim, a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço.

Além do mais, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE DE REVISÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS. 1. Conforme orientação desta Corte, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 2. [...]. 3. Agravo regimental desprovido (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Dessa forma, inviável também o acolhimento do pleito desclassificatório.

03 – DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto,
conheço
o recurso e
lhe nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025